Tribunal: TJBA
Processo: 8161720-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161720-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA APELADO: JESSICA CORREIA DE ARAUJO Advogado(s):LUCAS SILVA CINTRA SANTOS, TACIO BRAGA CINTRA, RAFAEL URPIA LIMA E SILVA, CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM MENSAGENS ELETRÔNICAS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que, em ação monitória para cobrança de serviços de fisioterapia, rejeitou embargos das rés e constituiu título executivo judicial. A apelante alega ilegitimidade passiva, falta de contrato formal e pagamento das notas fiscais apresentadas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe legitimidade passiva e grupo econômico entre as rés; (ii) verificar se o conjunto de notas fiscais, guias e mensagens de aplicativo atende ao requisito de prova escrita do artigo 700 do CPC; (iii) definir se as rés comprovaram a quitação do saldo remanescente cobrado. III. Razões de decidir 3. A emissão de notas fiscais para uma empresa com pagamento efetuado por outra do mesmo setor evidencia atuação integrada e grupo econômico de fato, atraindo a responsabilidade solidária e a legitimidade passiva de ambas. 4. O artigo 700 do CPC não exige título executivo, sendo suficiente a prova escrita que demonstre a probabilidade do direito. Documentos fiscais somados a conversas de aplicativo onde se admite a dívida e se pactua parcelamento são aptos a instruir o procedimento monitório. 5. Pela regra do artigo 373, inciso II, do CPC, cabe ao réu provar o pagamento integral. No caso, as apelantes apenas comprovaram parcelas já abatidas pela autora na planilha da petição inicial, não se desincumbindo do ônus de extinguir o crédito remanescente. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, 373 e 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.208.811/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 14/09/2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8161720-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SAUDE BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada JESSICA CORREIA DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239